Tribunal: STF
Processo: ARE 1561706
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Irresignação em relação à decisão que acolheu pedido do exequente de ressarcimento de valores relativos a cadeira de rodas elétrica, próteses e veículo adaptado, com base nos orçamentos apresentados, rejeitando a arguição do Município de preclusão da matéria, por força da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença - Decisão sobre a impugnação que resolveu apenas em parte o cumprimento do capítulo da sentença que condenou o Município à indenização por danos materiais, com a determinação de ressarcimento do prolongador de pedais e a central de comandos elétricos, remanescendo pendente a questão sobre os demais itens (cadeira de rodas elétrica, próteses e veículo adaptado) - Preclusão não configurada - Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em observância ao art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao que se verifica dos autos, em sede de ação de conhecimento (proc. nº 1014874-18.2017.8.26.0053), o Município de São Paulo e a Autarquia Hospitalar Municipal foram condenados, solidariamente, à indenização por danos morais no valor de R$ 185.000,00, e por danos materiais em importância equivalente a uma cadeira de rodas elétrica, próteses e veículo adaptado, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.



    (...)



    Após detida análise dos autos de origem, conclui-se que a decisão agravada não se mostrou despropositada, devendo ser mantida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos, em observância ao art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP.



    Com efeito, a decisão de fls. 51/52 resolveu apenas em parte o cumprimento do capítulo da sentença que condenou o Município à indenização por danos materiais, com a determinação de ressarcimento do prolongador de pedais e a central de comandos elétricos - que fazem parte da adaptação de um veículo -, no valor apontado pela Municipalidade a fl. 25 dos autos principais.



    A indenização por danos materiais não se limita ao montante equivalente a um veículo adaptado, mas também ao equivalente a uma cadeira de rodas elétrica e próteses. Por isso mesmo que a decisão de fls. 30/31, dando prosseguimento à liquidação do julgado, determinou a apresentação de orçamentos relativos à cadeira de rodas elétrica, às próteses e ao veículo adaptado.



    Não prospera a alegação de que a decisão de fls. 51/52 tornou preclusa a matéria. Isso porque os cálculos homologados pelo juízo (fl. 25) se referem tão-somente ao prolongador de pedais e a central de comandos elétricos, os quais, por sua vez, foram indicados na decisão de fls. 30/31 como únicos itens passíveis de indenização naquele momento processual (já que a fixação dos valores dos demais itens dependia da apresentação de orçamentos pelo exequente).



    Não havia nada, portanto, que obstasse o prosseguimento do cumprimento de sentença, visando o ressarcimento dos demais itens (cadeira de rodas elétrica, próteses e veículo adaptado), com base nos orçamentos apresentados.



    De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente